Tribunal: TJDFT
Processo: 0016352-96.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0016352-96.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERONIDES BRITO DOS ANJOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Ao interpor apelação, a Defensoria Pública pediu prazo para apresentar as razões, na forma do art. 600, caput, do CPP (ID 18095493). Os autos foram remetidos ao Tribunal, para que as razões fossem apresentadas na instância superior (ID 18095494). Na segunda instância, a Defensoria Pública pediu que os autos retornem à primeira instância para que essa apresente as razões. Devolva-se, pois, à Defensoria Pública de primeira instância para que apresente as razões. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES